Tribunal: TJDFT
Processo: 0749451-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA POR BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial a qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em sua conta poupança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se resta demonstrada a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos.
4. Entretanto, não é qualquer quantia em poupança ou conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas as quais o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. 4.1. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “(...) 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. (...)” (07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023)
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese: “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
6. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. Todavia, no caso em tela, não foi acostado nenhum elemento documental atestando o caráter dos valores sobre os quais recaíram os bloqueios efetivados.
DISPOSITIVO
7. Recurso improvido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; art. 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021; 07290860320238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023; 0721409-82.2024.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 19/09/2024; 0715118- 66.2024.8.07.0000, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 16/08/2024.